Tribunal: TJBA
Processo: 8007495-97.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007495-97.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: S. C. P. P. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONSUMIDOR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO. TRATAMENTO PRESCRITO PELO ME ́DICO ASSISTENTE. DIREITO A SAÚDE DO MENOR PACIENTE
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Cinge-se a controvérsia em torno d
a pretensão do autor em obter reembolso
d
e

valores referentes a aquisição de medicamentos pelo
plano
de saúde
.

2.
De pórtico
, impende destacar que o plano de saúde tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças e, nesse aspecto, a seguradora não pode recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir qual o melhor tratamento para o agravado, tarefa de competência da equipe médica assistente
.

3.
Com efeito, nos termos do relatório médico de
ID. 31269490
, vê-se que o infante foi diagnosticado com
hiperplasia adrenal congênita, por deficiência da enzima 21 Ohase
.
Salientou
o médico assistente que o paciente
deve fazer uso do medicamento Omnitrope 15mg na dose de 1,2mg/dia
.

4. Oportuno salientar que compete ao médico assistente determinar o melhor tratamento a ser adotado diante das patologias apresentadas, em contraste com o resultado dos exames clínicos e laboratoriais, não sendo competência da operadora de plano de saúde estabelecer a compatibilidade do tratamento vindicado com a necessidade do usuário.

5.
Assim, prevalece o valor da vida, decorrente do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direitos, consagrado no art. 1º, III da CF/88, em face de valor econômico.

6
.
Diante do ato ilícito da ré, restou caracterizado o dano moral, in re ipsa, ponderando-se que a negativa de cobertura ora debatida não retrata simples descumprimento contratual, mas sim, circunstância que impôs angústia e aflição, ampliando o sofrimento da paciente, já fragilizada pela doença.

7.
Nesse passo, o contexto fático dos autos permite concluir que a verba indenizatória no montante de R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais) representa justa indenização à lesada e condiz com os precedentes dest
e Egrégio Tribunal de Justiça
.

8
. O provimento do recurso enseja a reversão dos ônus da sucumbência, que devem ser totalmente arcados pela Ré, consistentes em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, já contemplada a majoração prevista no artigo
85
,
parágrafo 11

do
Código de Processo Civil
.

9
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 80
07495
-
97
.202
0
.8.05.00
8
0, em que figura como A
pelante

S.C.P.P.
representado por seu genitor
VICTOR PEREIRA PASCHOALIN

e
apelad
o

Bradesco Saúde S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 202
4
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA DESIGNADA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22